Tribunal: TJMT
Processo: 1001076-84.2022.8.11.0100
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001076-84.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HUERIK ALVES FERNANDES - CPF: 060.155.891-08 (APELANTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO FERREIRA DA CRUS - CPF: 914.438.301-00 (TESTEMUNHA), ALENICE ALVES SAMPAIO - CPF: 616.018.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LOGAN GONCALVES MUNHAK - CPF: 050.051.661-81 (TESTEMUNHA), L. F. D. S. D. S. (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTE DE ETILÔMETRO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO CONCRETO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DESPROPORCIONALIDADE. READEQUAÇÃO AO MÍNIMO. CUSTAS PROCESSUAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 06 (seis) meses de detenção, substituída por restritiva de direitos, 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo período de 06 (seis) meses.

II. Questão em discussão: Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de calibragem do etilômetro invalida a prova técnica; (iii) determinar se a suspensão do direito de dirigir é proporcional à pena privativa de liberdade aplicada; e (iv) analisar a possibilidade de isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir:

1.

A materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante restam comprovadas pelo teste de etilômetro, pelo auto de constatação de embriaguez e pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem.

2.

A alegação de falta de calibragem do etilômetro, sem qualquer prova que a sustente, não é suficiente para invalidar o resultado do teste, cabendo à defesa o ônus de comprovar eventual irregularidade do equipamento.

3.

O crime previsto no artigo 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de condução perigosa ou dano efetivo para sua configuração.

4.

A pena de suspensão do direito de dirigir, fixada em 06 (seis) meses, mostra-se desproporcional à pena privativa de liberdade aplicada no mínimo legal, devendo ser readequada, nos termos do artigo 293 do CTB.

5.

A condenação ao pagamento das custas processuais é consequência legal da sentença condenatória, nos termos do artigo 804 do CPP, sendo a análise da hipossuficiência matéria a ser apreciada pelo juízo da execução penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

1.

O crime de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306 do CTB, configura-se pela condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, comprovada por teste de etilômetro ou outros meios de prova em direito admitidos.

2.

A alegação de falta de calibragem do etilômetro, sem comprovação, não invalida o resultado do teste realizado conforme as normas do CONTRAN.

3.

A pena de suspensão do direito de dirigir deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, observados os limites do artigo 293 do CTB.

4.

A condenação ao pagamento das custas processuais é consequência legal da sentença condenatória, cabendo ao juízo da execução penal a análise de eventual hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados: art. 306 do CTB; art. 293 do CTB; art. 804 do CPP; art. 59 do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por HUERIK ALVES FERNANDES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolvê-lo da imputação relativa ao crime previsto no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente e condená-lo pela prática do crime de embriaguez ao volante, tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e 06 (seis) meses de suspensão do direito de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Segundo a denúncia, no dia 17/09/2022, por volta das 02h, na Rua Cascavel, no 792, no Município de Brasnorte/MT, o acusado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme teste de etilômetro que aferiu a concentração de 0,64 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado teria fornecido bebida alcoólica para o adolescente L. F. S. S., de 12 anos de idade.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, requer a absolvição do apelante, alegando: (i) fragilidade da prova de embriaguez, por não haver comprovação de que o aparelho de etilômetro estava devidamente aferido e calibrado, nem laudo técnico pericial complementar; (ii) ausência de risco concreto à segurança viária, sustentando a atipicidade material da conduta. Subsidiariamente, postula a redução da pena e o afastamento da suspensão da CNH, argumentando que esta é essencial para sua subsistência, pois depende da condução de veículo para deslocamento até o trabalho e cumprimento de suas obrigações profissionais.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que: (i) a materialidade e autoria do delito de embriaguez ao volante estão devidamente comprovadas pelo auto de constatação de embriaguez, teste de alcoolemia e depoimentos colhidos; (ii) o crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de efetiva lesão ou exposição ao perigo; (iii) a pena de suspensão do direito de dirigir está dentro dos limites legais e é proporcional à pena privativa de liberdade; (iv) a condenação ao pagamento das custas processuais é consequência lógica da condenação, podendo a situação financeira do réu ser avaliada na fase de execução.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Amarildo César Fachone, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,a ssim sintetizando:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ARTIGO 306, DO CTB. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - FALTA DE AFERIÇÃO DO APARELHO DE MEDIÇÃO DO TEOR ALCOÓLICO - IMPROCEDÊNCIA - PROVA NÃO REPETÍVEL - ÕNUS DA PROVA DO RECORRENTE 2) ALEGAÇÃO DE QUE A MERA INGESTÃO DE ÁLCOOL DESACOMPANHADA DE DIREÇÃO PERIGOSA NÃO CARACTERIZA O DELITO OBJETO DA CONDENAÇÃO - NÃO PROCEDÊNCIA - CRIME DE PERIGO ABSTRATO - PRECEDENTES DO TJMT E DO STJ - 3)PRETENDIDA A REDUÇÃO DA SANÇÃO PENAL E AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - PENA ACESSÓRIA QUE GUARDA PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - 4) PRETENSÃO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPROCEDÊNCIA - NORMA COGENTE - ART. 804 DO CPP - PELO DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio e tempestivo, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. PRELIMINAR: JUSTIÇA GRATUITA

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, observo que a condenação ao pagamento das custas processuais constitui consectário legal da responsabilização penal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, ainda que o réu se declare ou comprove ser hipossuficiente.

Nesse caso, a hipossuficiência não afasta a condenação, mas tão somente autoriza, em sede de execução penal, a suspensão da exigibilidade das custas pelo prazo de cinco anos, conforme previsto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo penal.

Assim, a análise sobre a efetiva situação econômica do sentenciado deve ser realizada pelo Juízo da execução, momento mais adequado para aferição da condição patrimonial e eventual modificação de sua capacidade contributiva.

Esse entendimento encontra respaldo em reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça, entre os quais se destaca:

"Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (
AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).

Portanto, mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, sem prejuízo de que a questão seja novamente suscitada e analisada em momento oportuno, no âmbito da execução penal, caso reste demonstrada a hipossuficiência econômica do sentenciado.

3. MÉRITO

3.1. DA ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA DE EMBRIAGUEZ

O apelante sustenta a fragilidade da prova de embriaguez, alegando não haver comprovação de que o aparelho de etilômetro estava devidamente aferido e calibrado, nem laudo técnico pericial complementar.

Tal alegação não merece prosperar.

A materialidade e a autoria do delito de embriaguez ao volante estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório constante dos autos, sobretudo pelo auto de constatação de embriaguez, que descreve sinais clínicos e comportamentais compatíveis com alteração da capacidade psicomotora, e pelo teste de alcoolemia, que aferiu a concentração de 0,64 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, sendo tais provas técnicas corroboradas pelo boletim de ocorrência, pelo auto de prisão em flagrante, pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos depoimentos colhidos na fase investigativa, cujos conteúdos foram integralmente confirmados em juízo.

Quanto à alegação de ausência de comprovação da calibração do etilômetro, cabe ressaltar que o ônus da prova incumbe a quem alega. Se o apelante sustenta que o aparelho não estava devidamente calibrado, caberia a ele demonstrar tal irregularidade, o que não ocorreu nos autos.

Ademais, o teste de etilômetro constitui prova técnica não repetível, cuja validade permanece incólume e é admitida expressamente pelo artigo 155 do Código de Processo Penal.

Ainda que assim não fosse, o auto de constatação de alteração da capacidade psicomotora, lavrado em conformidade com a Resolução CONTRAN n° 432/2013, detalha os sinais clínicos de embriaguez observados pelos agentes de trânsito (sonolência, olhos vermelhos, soluços, odor etílico no hálito, arrogância, ironia e dispersão), constituindo prova técnica simplificada plenamente apta a subsidiar a comprovação da embriaguez.

Corroborando as provas constantes dos autos, o policial militar Fernando Ferreira da Crus, responsável pela ocorrência, relatou em juízo ter identificado sinais inequívocos de embriaguez no acusado, como olhos avermelhados, fala pastosa e sonolência, além da própria admissão do consumo de bebida alcoólica.

O adolescente L. F. S. S., que acompanhava o acusado no momento da abordagem, confirmou que ambos estavam no interior do veículo quando foram abordados pelos policiais e relatou que, ao perceberem sinais de embriaguez no acusado, os agentes determinaram sua condução à delegacia.

Quanto à valoração dos depoimentos prestados pelos policiais, é consolidado o entendimento jurisprudencial no sentido de que não podem ser desqualificados com base exclusivamente em sua condição funcional, devendo ser avaliados segundo critérios de coerência, credibilidade e compatibilidade com os demais elementos probatórios, sendo necessária a demonstração concreta de eventual má-fé, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e suficiente para comprovar a materialidade e autoria do delito de embriaguez ao volante.

3.2. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO À SEGURANÇA VIÁRIA

O apelante alega, ainda, que não se comprovou risco efetivo à segurança viária, sustentando que a mera constatação de presença de álcool, desacompanhada de condução perigosa ou dano, não é suficiente para justificar a criminalização da conduta.

Tal alegação também não merece acolhimento.

Com o advento das Leis n.o 11.705/2008 e n.o 12.760/2012, o delito de embriaguez ao volante passou a ser classificado como crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de efetiva lesão ou exposição ao perigo, bastando, para a caracterização do tipo, a comprovação de três requisitos objetivos: (i) condução de veículo automotor; (ii) ingestão de álcool ou de substância psicoativa que cause dependência; e (iii) alteração da capacidade psicomotora.

Sobre o tema, destaca-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua caracterização, que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta."
(STJ - AgRg no REsp: 1854277 SP 2019/0378459-0, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 25/08/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 31/08/2020).

Dessa forma, uma vez caracterizados os três elementos objetivos exigidos pelo tipo penal, sendo a condução do veículo automotor confirmada por prova oral produzida em juízo, a ingestão de álcool comprovada pelo teste de etilômetro e a alteração da capacidade psicomotora evidenciada pelo auto de constatação, não subsiste a alegação de ausência de risco concreto, porquanto, tratando-se de crime de perigo abstrato, a demonstração de efetiva exposição ao perigo é juridicamente dispensável.

3.3. DA SUSPENSÃO DA CNH

O apelante postula o afastamento da suspensão da CNH, argumentando que esta é essencial para sua subsistência, pois depende da condução de veículo para deslocamento até o trabalho e cumprimento de suas obrigações profissionais.

Tal pleito não merece acolhimento.

A suspensão do direito de dirigir é pena cumulativa expressamente prevista no preceito secundário do tipo penal descrito no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não sendo facultado ao julgador deixar de aplicá-la.

O artigo 293 da Lei no 9.503/97 estabelece que a penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão para dirigir veículo automotor ou a habilitação poderá ter duração de dois meses a cinco anos.

A obrigatoriedade no preceito secundário do tipo penal visa justamente cumprir sua dupla finalidade, punitiva e pedagógica, demonstrando ao transgressor da norma as consequências que sua conduta poderia ter ocasionado, desmotivando-o para a reiteração de novos crimes de trânsito.

Quanto à alegação de que a CNH é essencial para a subsistência do apelante, tal circunstância, embora relevante do ponto de vista social, não constitui fundamento jurídico para afastar a aplicação de sanção expressamente prevista em lei, cuja imposição é obrigatória.

Ademais, eventuais dificuldades de ordem prática decorrentes da suspensão do direito de dirigir não podem se sobrepor ao interesse público na preservação da segurança viária, bem jurídico tutelado pela norma penal em questão.

Quanto ao prazo de suspensão, no caso concreto, a sanção acessória aplicada pelo magistrado (06 meses de suspensão do direito de dirigir) embora esteja dentro dos limites legais previstos, não guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta que foi fixada no mínimo legal. Logo, procedo sua readequação para o mínimo lega previsto na norma violada, qual seja 02(dois) meses de suspensão do direito de dirigir, consoante artigo 293 da Lei no 9.503/97.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para readequar a pena de ou proibição de se obter a permissão para dirigir veículo automotor ou a habilitação para 02 (dois) meses, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025